Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718905-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O BRB Banco de Brasília S.A. apresentou embargos de declaração (ID no 42727252) pretendendo alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2023 09:18:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator